Tribunal: TJMT
Processo: 1005170-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005170-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILSIMAR FERREIRA - CPF: 010.588.771-43 (RECORRENTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005170-76.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Nilsimar Ferreira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE REMOÇÃO EM DECORRÊNCIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA GENITORA. PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE VAGA.
ATO DISCRICIONÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2. A Reclamante, ora recorrente, é servidora pública estadual, no cargo de Policial Penal, lotada na unidade prisional de Arenápolis e solicitou sua remoção para a unidade prisional de Tangará da Serra, para cuidar da saude de sua genitora de 90 anos acometida pela doença de Alzheimer em estágio avançado, no entanto, teve seu pedido administrativo indeferido, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

3. O Estado de Mato Grosso sustenta que a lotação do servidor constitui ato discricionário, pois realizado com a observância dos critérios da conveniência, oportunidade, interesse público, justiça e equidade, particularidade que confere maior liberdade de atuação da Administração. Assevera que o pedido foi negado em razão do baixo número de servidor do sexo feminino na cadeia pública de Arenápolis/MT, o que traria prejuízos logísticos.

4. Da análise dos autos, verifico que o indeferimento do pedido administrativo se deu pelo baixo número de servidor do sexo feminino na Cadeia Pública de Arenápolis/MT, que está recebendo apoio operacional da Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT, além da ausência de prova quanto a existência de vaga disponível na lotação pretendida pela autora.

5. A respeito da remoção de servidor no âmbito estadual, a Lei Complementar n. 04 de 15 de outubro de 1990 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais prevê que:

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC 187/04)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.
(Acrescentado pela LC 187/04)

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado pela LC 187/04)

Art. 52 O ato que remover o servidor estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na nova sede, não existir estabelecimento congênere oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado, devendo permanecer no exercício do cargo.

§ 1° Efetivar-se-á a remoção se o servidor concluir o curso, deixar de cursá-lo ou for reprovado durante 02 (dois) anos consecutivos.

§ 2° Semestralmente, o interessado deverá apresentar prova de sua freqüência regular do curso que estiver matriculado perante a repartição a que esteja subordinado.

6. No mesmo sentido, a Lei Estadual no 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, dispõe em seu art. 10 que: "
o servidor poderá ser removido para outra localidade mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga
".

7. Deste modo, apesar de restar comprovado nos autos à necessidade de tratamento médico pela genitora da servidora, devem ser preenchidos todos os requisitos exigidos na norma legal e, no caso em apreço, não houve a juntada de laudo emitido pela Perícia Médica Oficial, bem como não restou demonstrado à existência de vaga para a lotação pretendida, ônus que incumbe à autora.

8. Quanto ao argumento de que existem outras servidoras femininas na unidade prisional de Arenápolis, tal fato, por si só, não afasta a discricionariedade da Administração Pública em avaliar a conveniência e oportunidade da remoção, considerando as necessidades do serviço público. A distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço.

9. Ademais, embora se reconheça a relevância dos princípios constitucionais da proteção à família e do amparo às pessoas idosas, a aplicação desses princípios não pode afastar a incidência de normas específicas que regulamentam a remoção de servidores públicos, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

10. Assim, não há que se falar em ilegalidade cometida pela administração pública no indeferimento do pedido administrativo da autora por não restar demonstrada a conveniência pela administração pública e a existência de vagas.

11.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
REMOÇÃO. POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. ATO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM HONORÁRIOS. SEM CONTRARRAZÕES.

1. O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória. O processo deve ser julgado de forma prematura quando os fatos que se pretende esclarecer na audiência de instrução não tem o condão de influenciar o julgado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. A remoção de policial civil do Estado de Mato Grosso ocorrerá apenas por necessidade do serviço ou a pedido, sendo atribuição do Conselho de Superior de Polícia a análise do pleito. Não havendo ilegalidade no indeferimento da remoção, por inexistir previsão de remoção para acompanhamento de tratamento de saúde de familiar, e diante do ato discricionário da Administração Pública, o pleito de remoção deve ser indeferido.

3. Dispositivo. Recurso conhecido e improvido.

4. Sucumbência. Diante da ausência de contrarrazões, não há condenação de honorários. Condenação apenas de custas processuais.

(N.U 1001683-43.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE GENITOR DOENTE -
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL- ATO DISCRICIONÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A remoção de policial civil do Estado de Mato Grosso ocorrerá apenas por necessidade do serviço ou a pedido. Não havendo ilegalidade no indeferimento da remoção, por inexistir previsão de remoção para acompanhamento de tratamento de saúde de familiar, e diante do ato discricionário da Administração Pública, o pleito de remoção deve ser indeferido.

(N.U 1068465-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMOÇÃO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA
– APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 407/2010 – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ACOMPANHAMENTO DE GENITORA – UNIDADE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar no 407/2010, aplicável à Polícia Judiciária Civil em respeito ao princípio da especialidade, não estabelece, como critério de preferência, o tempo de serviço na localidade.

2. Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela Administração Pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais.

3. Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1003006-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

12. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025